Tribunal: CARF
Processo: 10283.002786/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002786/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.078 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
F.C. GRANGEIRO NETTO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/04/2009
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INAPLICÁVEL.
Havendo a interposição de defesa administrativa, suspende-se a exigibilidade
do crédito tributário em razão da pendência de decisão definitiva no curso do
processo administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
conforme determinado pela Súmula CARF no 11.
PRELIMINAR. EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007.
PRESCRIÇÃO.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no
11.457/2007 não dá ensejo à prescrição da exigência do crédito tributário.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O representante da empresa de transporte internacional, na qualidade de
desconsolidador nacional de cargas, possui a obrigação de prestar informações
à Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002786/2011-95
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002786/2011-95

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
O presente auto de infração trata de aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória pela empresa F.C. GRANGEIRO NETTO - ME, CNPJ n°
03.036.294/0001-08, referente A. inserção de informação no sistema Siscomex Carga
fora do prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil.
(...)
Dos Fatos
OCORRÊNCIA 01
A empresa F.C. GRANGEIRO NETTO - ME, na qualidade de agente de carga, no dia
27/04/2009 17:02:36, incluiu no Siscomex Carga CE mercante filhote n°
010905047152145. Esse CE está amparado pelo CE mercante genérico n°
010905036240889.
A embarcação ALIANÇA SANTOS, que transportou a carga incluída no Manifesto
Baldeação de Carga Estrangeira n° 0109B00598358 e acobertada pelo CE mercante
filhote supracitado, atracou no porto de destino do CE mercante genérico, o P O R T O
DE MANAUS, no dia 27/04/2009 07:17:00, conforme registro na escala 09000091654.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a
informação - inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para
tanto se esgotou quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do CE mercante genérico, ou seja, dia 25/04/2009 07:17:00.
No dia 27/04/2009 17:02:36, a empresa F.C. GRANGEIRO NETTO - ME efetuou
solicitação de inclusão de carga, via sistema, para o CE mercante filhote supracitado. A
Receita Federal deferiu a solicitação no dia 27/04/2009.
A empresa ratificou o conhecimento do fato ao assinar o Termo de Constatação
037/2009, no dia 29/04/2009.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada ocorrência relatada acima, pelo descumprimento de obrigação acessória
(prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, alguns pontos a seguir listados: a) ausência de prejuízo ao erário; b) a impugnante
está regularmente cadastrada na RFB; c) que todas as informações foram prestadas à
fiscalização; d) a sanção tributária deve respeitar o princípio da legalidade, proporcionalidade e
razoabilidade.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-101.123 a seguir transcrita:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002786/2011-95

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle
se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002786/2011-95

procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando, em síntese, os pontos a seguir listados.
Preliminarmente argumenta o seguinte: 1) a prescrição quinquenal da exigibilidade; 2) prescrição
intercorrente trienal (Lei no 9.873/99); 3) inobservância do prazo máximo (360 dias) para
proferir decisão administrativa (Lei no 11.457/07); 4) Vício material por erro na identificação do
sujeito passivo.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002786/2011-95

Destaque-se que a Recorrente apresentou somente no Recurso Voluntário, em
sede de preliminares (prejudicial de mérito), os argumentos atinentes a prescrição e de
ilegitimidade passiva. Por se tratar de matéria de ordem pública, tomo conhecimento das
alegações apresentadas.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar as seguintes questões: 1) a prescrição
quinquenal da exigibilidade; 2) prescrição intercorrente trienal (Lei no 9.873/99); 3)
inobservância do prazo máximo (360 dias) para proferir decisão administrativa (Lei no
11.457/07); 4) Vício material por erro na identificação do sujeito passivo.

1) Prescrição quinquenal da exigibilidade
O primeiro ponto alegado pela Recorrente foi no sentido de que estaria extinto o
crédito tributário em virtude do decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto nos artigos
156, V do CTN e 752, caput, §1o do Regulamento Aduaneiro, caracterizando a perda de
exigibilidade. Destaca que não ocorreu a propositura da eventual execução fiscal ou de outro ato
que suspendesse a prescrição.
Equivocado o entendimento da Recorrente.
O Procedimento Administrativo Fiscal Federal é um conjunto de atos decorrentes
da atividade fiscalizadora relativa a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, por intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, com vistas a verificação do cumprimento das obrigações
estabelecidas pela legislação tributária federal. Havendo descumprimento das citadas obrigações,
ocorrerá a constituição do crédito tributário que se materializará com a formalização do auto de
infração ou da notificação de lançamento, conforme determinado pelo art. 9o do Decreto no
70.235/72. Este crédito tributário poderá ser contestado pelo interessado, em respeito ao
contraditório e a ampla defesa. Havendo a contestação, ocorrerá a instauração da fase litigiosa do
procedimento fiscal conforme disposto no art. 14 do citado decreto. O Processo Administrativo
Fiscal é, portanto, a etapa litigiosa após a formalização do crédito tributário na esfera
administrativa, caracterizada pelo conflito de interesses entre os sujeitos ativo e passivo da
obrigação tributária. Havendo a interposição de defesa administrativa, suspende-se a
exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão definitiva no curso do
processo administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Neste sentido, não há que se falar em ocorrência prescrição quinquenal da
exigibilidade do crédito tributário objeto da presente demanda.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar neste particular.

2) Prescrição intercorrente trienal (Lei no 9.873/99)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002786/2011-95

A Recorrente também alega ter havido um lapso temporal superior a 7 anos entre
o oferecimento da impugnação e a decisão administrativa de primeira instância, ocasionando a
prescrição intercorrente previsto no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99. Neste sentido, cita a decisão
proferida no REsp no 1.401.371/PE.
Novamente não pode prosperar os argumentos da Recorrente neste sentido. Isto
porque a Lei no 9.873/99 estabelece que a mesma não se aplica às matérias de natureza não
tributária, mas sim aos outros processos administrativos de aplicação de sanções punitivas
administrativas no exercício do poder de polícia. Repare o que dispõe o seu 1o-A:
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Entretanto, o processo administrativo fiscal, que trata de matérias tributárias e
aduaneiras, é regulado pelo Decreto no 70.235/72 que possui força de lei com a promulgação da
Constituição Federal de 1988 e assim estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.

No que tange aos processos de determinação e exigência de créditos relacionados
às infrações aduaneiras, como a constante do presente processo, também há norma específica no
mesmo Decreto no 70.235/72, conforme texto disposto no art. 7o:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Destaque-se ainda que o próprio Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
no 6.759/09, dispõe expressamente a aplicação das normas constante do Decreto no 70.235/72 em
seu art. 768:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração
às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969, art.
2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002786/2011-95

Portanto, tendo em vista a existência de norma específica para a matéria de
natureza aduaneira, deve ser afastadas as alegações da Recorrente de aplicação da prescrição
intercorrente prevista na Lei no 9.873/99.
Por derradeiro, sobre este tema existe a Súmula CARF no 11 vinculante a todos os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

3) Inobservância do prazo máximo (360 dias) para proferir decisão
administrativa (Lei no 11.457/07)
Último ponto suscitado em sede de preliminares diz respeito ao direito do
contribuinte e dever/obrigação da administração pública proferir decisão administrativa no prazo
máximo de 360 dias nos termos do art. 24 da Lei no 11.457/07. Com efeito, requer o
reconhecimento da prescrição do indigitado crédito tributário.
Mais uma vez não assiste razão à Recorrente.
A Recorrente fundamenta seu pleito no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 que assim
estabelece:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, este prazo constante da determinação legal ficou denominado pela doutrina
como “prazo impróprio”, visto que não estabelece consequências para o eventual não
cumprimento da sua obrigação. Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a
sanção sem que lei a estabeleça, sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal
nos termos do inciso XXXIX do art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar neste particular.

4) Vício material por erro na identificação do sujeito passivo
A Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pela referida multa tendo
em vista que o sujeito passivo da relação jurídico-tributária é tão somente a empresa de
transporte internacional, ou o prestador de serviço internacional, ou o agente de carga nos termos
do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Afirma ainda ser empresa de despacho aduaneiro
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002786/2011-95

que atuava em nome de terceiro mandatário, não sendo parte legítima para figurar no polo
passivo.
Não assiste razão à Recorrente.
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 800/2007 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 2o, §1o IV, alíneas “d”
e “e” e no art. 22, III o seguinte:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verifica-se ainda que conforme a legislação aduaneira existe a necessária e
obrigatória representação do consolidador estrangeiro por agente de carga e do transportador
estrangeiro e da empresa de navegação no Brasil por agência de navegação (denominada também
de agência marítima) nos termos dos artigos 3o a 5o da IN/SRF no 800/07.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002786/2011-95

Destaque-se ainda que, em se tratando de infração à legislação aduaneira, o agente
de carga e a agência marítima devem responder pelas infrações conforme disposto no art. 95, I do
Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Ainda a respeito da responsabilidade dos mandatários, vejamos o que determina o
art. 135, II do CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966):
Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;

Em sintonia com o CTN, recepcionado pela Constituição de 1988 com status de
Lei Complementar, o Decreto-lei no 37 de 18 de novembro de 1966, em seu art. 94 assim dispôs:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
O Decreto-lei no 2.472/1988 deu nova redação ao art. 32 do Decreto-lei no
37/1966, estabelecendo que o representante do transportador estrangeiro no País é designado
responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse mesmo sentido, a
responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a
Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas
operações de comércio exterior. Observe o que consta do citado art. 32:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Analisando o Extrato de Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) objeto da
presente autuação na e-fl. 30, verifica-se que a Recorrente consta como representante do
Transportador. Ou seja, apesar de a Recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da
presente autuação, as normas legal e infra legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar
informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, bem como lhe determina
a atribuição de efetuar a desconsolidação dos conhecimentos de carga genéricos (máster) no
prazo de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação. Ou seja, não basta prestar as
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002786/2011-95

informações, mas prestá-las dentro do prazo estipulado. Portanto, não procedem as alegações de
ilegitimidade passiva da Recorrente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Recorrente.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital